Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADOS. INADIMPLEMENTO. OUTROS MEIOS EXECUTIVOS. EXPRESSAMENTE ABORDADOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
1.1. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
2. Não há nenhum vício de contrariedade ou erro material, visto que a questão do inadimplemento foi expressamente tratada no acórdão.
3. Dá-se por prequestionada a matéria.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.